Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCTICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e possibilidade de recurso. Precedentes citados do STF: MS 30.822-DF, Segunda Turma, DJe 26/6/2012; e AgRg no RE 612.821-DF, Segunda Turma, DJe 1o/6/2011. RMS 43.416-AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/2/2014.” (Informativo 535, de 12 de março de 2014).
3. Quanto à previsão legal, a Lei n. 4.281, DE 23.12.2008, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais do quadro de pessoal do Distrito Federal, prevê no art. 3o, I, a avaliação psicológica de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 8 e seus subitens do edital de abertura do concurso dispuseram minudentemente sobre a avaliação psicológica do candidato. Quanto à possibilidade de recurso, a agravante interpôs recurso administrativo perante a Banca examinadora e obteve resposta, em que foram explicitadas as razões da não aprovação, de modo que lhe restou assegurado o direito de defesa. Assim, ausente a probabilidade do direito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.